Tribunal: TJES
Processo: 5025128-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025128-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: FAUSTO QUEIROS DE SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025128-31.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
FAUSTO QUEIROS DE SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PÁGINA DA REDE SOCIAL EXCLUÍDA DE FORMA PERMANENTE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM MULTA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por FAUSTO QUEIROS DE SA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, o exequente requereu a intimação do réu para o pagamento do montante estipulado a título de multa pelo não cumprimento da obrigação no importe de R$75.577,36 (setenta e cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos).

A executada opôs embargos à execução afirmando que o FACEBOOK não foi intimado pessoalmente do arbitramento das astreintes e a necessidade da resolução da obrigação de fazer com fundamento no artigo 248 o Código Civil sem culpa do devedor, diante da impossibilidade de reativação da página por culpa exclusiva do exequente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para reconhecer o excesso de execução e afastar a incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória devida, sendo devido a título de astreintes o patamar máximo determinado por este juízo, de R$ 30.000,00.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 8298760, o executado interpôs Recurso Inominado, argumentando a impossibilidade de reativação da página do autor, pois foi permanentemente deletada e pede a resolução da obrigação nos termos do artigo 248 do Código Civil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença no qual a executada informa que a página do autor foi permanentemente deleta, alegando justa causa para o descumprimento, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor sem culpa da executada

Tendo em vista a exclusão permanente da página do autor, DEFIRO o requerimento retro e converter a obrigação de fazer determinada na sentença em perdas e danos ante a impossibilidade de cumprimento da mesma e/ou a obtenção ao beneficiário de resultado prático equivalente, tudo nos termos do art. 461, §1º, do CPC.

Contudo, imperioso destacar que o art. 84, §2º do CDC e o art. 500 do CPC, preveem, que a indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa cominatória. Vejamos:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...) § 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil).

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Destarte, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tem por escopo compensar o prejuízo suportado, ou seja, de natureza indenizatória e que não se confunde com a astreinte, uma vez que a multa cominatória é meio coercitivo, de natureza inibitória. Imperioso frisar que a multa aplicada e a conversão em perdas e danos são institutos diferentes. Sendo assim, são perfeitamente cumuláveis.

Pondero a situação em concreto dos autos, em especial o fato da requerida não ter sido capaz de comprovar nos autos as postagens do autor que violaram os termos do usuário, a demora em informar da impossibilidade de reativação da página e os valores fixados a título de indenização e das astreintes.

Assim, acolho o pedido de conversão em perdas e danos, que é uma alternativa criada pelo legislador a se recorrer apenas em última hipótese, quando verificado a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático correspondente (art. 499 do CPC), desse modo, em análise aos elementos dos autos, fixo a indenização em R$ 15.000,00 (quinhentos reais), já que se trata da perda de uma conta virtual.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para converter a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 15.000,00 (quinze reais), incidindo a correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)